Tribunal: TJMT
Processo: 1001580-02.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS N.o 1001580-02.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus Cível, com pedido liminar, impetrado pelos advogados MARCIO JOSÉ DA SILVA e EMERSON RODRIGUES DA SILVA em favor do paciente VICENTE DE PAULA DAVID PEREIRA em virtude do decreto prisional na Ação de Execução de Alimentos n° 1000153-26.2021.8.11.0025, em trâmite na 1.a Vara Cível da Comarca de Juína.
Sustentam que a prisão é ato arbitrário e ilegal, posto que demitido sem justa causa em 14/08/2020 e, desde então, o paciente tem amargado dificuldades financeiras que o impediram de honrar o compromisso alimentar, sem o prejuízo do próprio sustento.
Por fim, destacam que o decreto impugnado é medida altamente gravosa, posto que o Paciente justificou não tem condição financeira de satisfazer o débito alimentar na atualidade que, segundo o cálculo apresentado pelo alimentando, perfaz a monta de R$ 12.937,03 (doze mil, novecentos e trinta e sete reais e três centavos).
Forte nesses argumentos, pugnaram pelo recolhimento do mandado prisional até o julgamento do mérito deste remédio constitucional.
No mérito, almejam a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, com a expedição de salvo-conduto em favor do Paciente.
É, no essencial, o relatório. DECIDO
Como é sabido, o recebimento de alimentos é garantia constitucional, e reside na afirmação do direito à vida, e ao princípio da dignidade do ser humano.
Com efeito, o art. 229 da Carta da República impõe aos pais o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, ou maiores, em idade escolar. Por sua vez, o Estatuto da Criança e do Adolescente/ECA (Lei no 8.609/1990) preceitua no artigo 22 que, aos pais, incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.
Por outro lado, também é cediço que a prisão civil do devedor de pensão alimentícia constitui medida de natureza excepcional, que encontra guarida no artigo 7o da Constituição Federal, além do item 7 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica: “ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar”.
Sob esta perspectiva, para o decreto da prisão civil, basta que o devedor de alimentos deixe de assumir sua responsabilidade por mera liberalidade e sem motivo justificável, consoante ressoa do artigo 5o, inciso LXVII, 1a parte, da Constituição Federal: “LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia”.
Na hipótese, ao a impetração nesta quadra de cognição sumária, ressai como fato incontroverso o débito alimentar. Citado, o Paciente apresentou justificativa no sentido de que está desempregado, consoante manifestação acostada no ID. 50791344 dos autos principais.
Conquanto o Paciente esteja desempregado, segundo o entendimento pretoriano dominante, tal circunstância, por si só, não é justificativa plausível para que o Recorrente fique isento de adimplir a obrigação alimentar, tampouco é suficiente para comprovar a incapacidade de obter renda por outros meios. Ressalto que a impossibilidade de prestar alimentos que é aceita como justificativa, pelo menos em princípio, é aquela absoluta, nos termos do que dispõe o art. 528, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, o que não visualizo no caso em exame.
Em resumo, não vislumbro qualquer ilegalidade ou abusividade no ato da autoridade apontada como coatora, haja vista que o decreto de prisão civil apresenta-se em harmonia com o que preceitua o Verbete no 309 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça/STJ, in verbis:
“O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo”.
Noutro viés, é fato que a Recomendação 62/2020-CNJ recomendou a suspensividade temporária da prisão civil dos devedores de débitos alimentares em razão da pandemia da COVID-19. Todavia, referido ato recomendatório não é de caráter impositivo, de modo que não há falar em substituição automática da prisão civil em regime fechado para prisão domiciliar. Trata-se de recomendação dirigida aos Juízes, que deverão observar cada caso em suas particularidades.
Na hipótese, em que pesem às alegações vertidas pelos Impetrantes, não vejo motivo ou justificativa que autorize a revogação da prisão civil, sobretudo porque não há comprovação de que o Paciente está enquadrado em algum grupo vulnerável por comorbidades ou outras circunstâncias relativas à contaminação pela COVID-19.
Com essas considerações, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações e, após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de fevereiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora